Tribunal: TJPA
Processo: 0805346-11.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805346-11.2023.8.14.0006

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: REDERVAL GOMES COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Apelação cível. Decisão monocrática que extinguiu o processo sem resolução do mérito. ausência de comprovação tempestiva do recolhimento de custas. desnecessidade de intimação pessoal na hipótese de ausência de pressuposto processual. Agravo Interno desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

2.

A parte agravante alegou ter havido equívoco na juntada do comprovante de custas e defendeu a nulidade da extinção por ausência de intimação pessoal.

II.

Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada intempestiva do comprovante de recolhimento de custas tem a capacidade de afastar a extinção do processo por ausência de pressuposto processual; (ii) estabelecer se seria necessária a intimação pessoal da parte autora para suprir a irregularidade apontada.

III.

Razões de decidir

4.

A decisão agravada baseia-se na ausência de cumprimento da determinação judicial de recolhimento prévio de custas, condição expressamente fixada para expedição de mandado de busca e apreensão, não atendida tempestivamente pela autora, configurando desinteresse processual.

5.

A apresentação posterior do comprovante de recolhimento, após a certificação de inércia, não afasta a causa extintiva, por não suprir o pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

6.

A extinção fundamentada no art. 485, IV, do CPC — ausência de pressuposto processual — não exige, segundo jurisprudência consolidada do STJ, a intimação pessoal da parte autora, diferentemente do previsto para a hipótese do inciso III, abandono da causa.

7.

A jurisprudência citada pela parte agravante não se aplica ao caso, pois trata de hipótese distinta, não havendo semelhança fática ou jurídica com o fundamento da decisão recorrida.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

________

9.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III, IV e §1º; art. 1.021 e §1º.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno opostos por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
,
em desfavor de
RODERVAL GOMES COSTA
, em razão da DECISÃO DE ID. 24011759, assim constituído:

“Assim, ante a inércia do autor, que deixou de recolher as custas para expedição de novo mandado, mesmo após a intimação para tanto, correta a aplicação do artigo 485, IV, do CPC.

Ante o exposto e com fundamento no art. 133, XI, “d”, do RITJPA, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.
”

Em suas razões recursais,
a agravante alega que não houve abandono da causa, pois as custas teriam sido efetivamente recolhidas e o comprovante juntado nos autos. Sustenta que a extinção do processo, com base no art. 485, III, do CPC, exige intimação pessoal da parte, o que não teria ocorrido no caso concreto, o que configuraria nulidade absoluta da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conforme relatado, pretende o agravante a reforma da decisão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo, na íntegra, a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

A agravante sustenta que não houve abandono da causa, tendo recolhido as custas devidas e, por equívoco, deixado de juntar o comprovante nos autos no momento oportuno. Alega ainda que não foi pessoalmente intimada para impulsionar o feito, sendo esta providência imprescindível para a validade da extinção, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

Contudo, razão não lhe assiste.

Conforme consignado na decisão agravada, o juízo de origem determinou a expedição de novo mandado de busca e apreensão, conforme certificado no ID. 23912708, condicionando sua expedição ao prévio recolhimento das custas, o que não foi atendido pela parte autora. A inércia quanto ao cumprimento da determinação judicial restou certificada nos autos, no ID 23912709, o que denota a ausência de interesse da parte autora em promover o regular andamento do feito.

Ainda que a agravante sustente ter recolhido as custas em momento posterior, os documentos que comprovariam tal recolhimento foram inseridos nos autos apenas após a configuração da inércia processual. Ressalte-se que a manifestação posterior, desacompanhada da juntada tempestiva do comprovante de recolhimento, não tem o condão de afastar a causa extintiva.

No tocante à alegada necessidade de intimação pessoal, o fundamento utilizado pela decisão monocrática foi o art. 485, IV, do CPC, que trata da ausência de pressuposto processual, e não propriamente o abandono da causa (art. 485, III). Como bem decidido, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a hipótese de extinção pela ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo prescinde de intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a aplicação do §1º do art. 485.

A jurisprudência apresentada pela agravante — APELAÇÃO Nº 1005035-86.2013.8.26.0609 TJSP — trata de hipótese distinta, qual seja, abandono do processo com fundamento no art. 485, III, e não se aplica ao caso presente, que se enquadra no inciso IV do mesmo dispositivo.

Ressalte-se, portanto, que a decisão monocrática impugnada encontra-se em consonância com jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ, não havendo ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma.

Assim, de acordo com o art. 1.021, §1º, do CPC, o agravo interno será rejeitado quando manifestamente inadmissível ou improcedente, hipótese dos autos.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/07/2025